Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-74.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005648-74.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[IVO VESPERINO FOLLMANN - CPF: 385.150.759-20 (RECORRIDO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005648-74.2019.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Recorrido(s):

IVO VESPERINO FOLLMANN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – INFORMAÇÕES SISTÊMICAS NÃO IMPUGNADAS – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL; determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de R$500,00, bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC).

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética processual, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Ademais, saliento que a demanda em questão tramita nos Juizados Especiais, Justiça especializada da qual se orienta, dentre outros, pelos princípios da simplicidade e informalidade, o que corrobora com o afastamento da preliminar ventilada pela parte autora em contrarrazões recursais.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, deixou o Recorrido de demonstrar que procedeu com o pedido de cancelamento dos serviços na data apontada (outubro/2018), bem como que estava adimplente quando de sua solicitação, não apontando um único protocolo de atendimento em sua exordial.

Ressalto, nem mesmo comprova ter entrado em contato com a Recorrente a fim de questioná-la sobre a existência dos débitos
sub judice
.

Ora, a reclamação via PROCON, em nada acusa sobre o suposto parcelamento, ou mesmo que as dívidas foram reconhecidas como indevidas. Pelo contrário, consta a indicação de solicitação de parcelamento das mesmas pelo consumidor.

Por fim, saliento que, após a contestação, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugná-la, o que leva a presunção de veracidade das provas nela acostadas, notadamente em relação às dívidas, estas vencidas antes do pedido de cancelamento, do qual ocorreu apenas em 16/04/2019.

Assim, tenho por legítima a cobrança, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021